Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO APÓS ACORDO NA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 872 DO STJ. INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A sentença de origem extinguiu o feito sem analisar o mérito, diante da homologação de acordo nos autos da ação de execução, portanto, não julgou a pertinência da penhora. Assim, inaplicável o Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto trata dos casos em que há acolhimento do pedido de desconstituição da constrição judicial.
2. Se o embargante é quem ensejou a penhora, pois, alegando ser o possuidor do bem, não procedeu à averbação de sua aquisição no registro de imóvel, cabe a ele o pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido